Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700582-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAUD MULTMODAL ENCOMENDAS DE CARGAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENAUD MULTMODAL ENCOMENDAS DE CARGAS LTDA contra a decisão de ID 214555731 (autos de origem), proferida em execução fiscal, proposta por DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que a execução fiscal foi proposta em 5/12/2008; que os autos do processo permaneceram sem movimentação até 23/4/2020, quando ocorreu a digitalização; que o Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro; que está caracterizada a prescrição intercorrente; que a demora é imputável à parte agravada; que não se aplica a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a declaração da prescrição intercorrente da pretensão executória fiscal. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 67780441, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante efetuou o recolhimento do preparo (ID 68035446). Brevemente relatados, decido. Em razão do recolhimento do preparo, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Na hipótese, a parte agravante argui a prescrição intercorrente da pretensão executiva, sob o fundamento de que foi ultrapassado o prazo quinquenal. Compulsando os autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 23/12/2008 (ID 16345829 dos autos de origem). Todavia, o mandado de citação somente foi expedido em 2021 (ID 90468819 dos autos de origem). Portanto, nota-se que a parte agravada buscou o aperfeiçoamento da relação processual, no prazo legal, e a demora verificada é atribuível ao serviço judiciário. Aplica-se, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a interrupção do prazo prescricional retroagir à data da propositura da ação. Além do entendimento consolidado na mencionada Súmula, o Tema Repetitivo 179 do Superior Tribunal de Justiça tem como tese que a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.” (Acórdão 1301393, 07269108720198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021). Ressalte-se, por oportuno, que a prescrição intercorrente se caracteriza pelo transcurso de prazo, após a intimação da Fazenda Pública, sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, circunstância inexistente na hipótese. Isso porque “a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil (Temas 566 e 570), consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 se dá com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da parte exequente em relação ao resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.930.378/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora